Tribunal: STM
Processo: 7000624-05.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000624-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS
ADVOGADOS: ANA CRISTINA CARRÃO WOLSCHICK (OAB: RS66897), ANDRÉ ELERT
MAIA (OAB: RS67483), ARLEI DIAS DOS SANTOS (OAB: RS27436), MÁRIO LUIZ
BORELLA DE CONTO (OAB: RS74162), PATRÍCIA ALINE DA CUNHA (OAB: RS78310) E
VITOR ROGÉRIO SILVA FREITAS (OAB: RS31105)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
M A T T O S ,
p r o s s e g u i n d o
n o
j u l g a m e n t o
i n t e r r o m p i d o
n a
Sessão virtual, realizada no período de 7 a 10 de fevereiro de 2022, após o
retorno de vista do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao Apelo Ministerial para reformar
a Sentença e condenar o ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, como
incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM c/c art.
606 do CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma
legal, excetuada a da alínea "a", e designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional
inicialmente aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal), nos termos do voto-vista do Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao
Apelo ministerial e mantinham na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto-vista do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS os Ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000624-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS ADVOGADOS: ANA CRISTINA CARRÃO
WOLSCHICK (OAB: RS66897), ANDRÉ ELERT MAIA (OAB: RS67483), ARLEI DIAS DOS
SANTOS (OAB: RS27436), MÁRIO LUIZ BORELLA DE CONTO (OAB: RS74162), PATRÍCIA
ALINE DA CUNHA (OAB: RS78310), VITOR ROGÉRIO SILVA FREITAS (OAB: RS31105)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, após o voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que
negava provimento ao Apelo ministerial e mantinha na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o
retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000624-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS.
ADVOGADOS: Drs. ANA CRISTINA CARRÃO WOLSCHIK, ANDRÉ ELERT MAIA, ARLEI DIAS DOS
SANTOS, MÁRIO LUIZ BORELLA DE CONTO, PATRÍCIA ALINE DA CUNHA e VITOR ROGÉRIO SILVA FREITAS.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA
DE EFEITO SIMILAR. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA.
FLAGRANTE. TESTEMUNHA. ASSUNÇÃO DA CULPA. ÁLIBI DESCONEXO COM AS DEMAIS
PROVAS. ALEGAÇÃO REJEITADA. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei,
as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar.
Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente,
nas Forças Armadas.
3. A Justiça Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais das
Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
4. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as
alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os
réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou
uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os
agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a
repressão castrense.
5. No confronto com as demais provas, inexistindo nenhum acoplamento lógico e
verossimilhança do testemunho que assume a colocação da droga nos pertences do réu,
deve-se, conforme a especialidade da Justiça Militar da União, contextualizar esse suposto
álibi, desaguando-se no mérito com a adequada resposta do Estado. Do contrário,
perigosamente poder-se-ia reverberar "carta branca" para o porte e o consumo de drogas
no interior dos quartéis, bastando que, para isso, o réu colhesse o testemunho de alguém
capaz de assumir a inserção do entorpecente nas suas vestes, mesmo sem qualquer
motivo aparente para esse ato.
6. Apelo Ministerial. Recurso Provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a
Sentença e condenar o ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, como incurso no art. 290 do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 84
do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal,
excetuada a da alínea "a", e designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e o direito de recorrer em liberdade, fixando o
regime prisional inicialmente aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator para o Acórdão.

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS.
ADVOGADOS: Drs. ANA CRISTINA CARRÃO WOLSCHIK, ANDRÉ ELERT MAIA, ARLEI DIAS DOS
SANTOS, MÁRIO LUIZ BORELLA DE CONTO, PATRÍCIA ALINE DA CUNHA e VITOR ROGÉRIO SILVA FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 22 de junho de 2021,
que, por maioria, absolveu o ex-Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS da imputação contida no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM ofereceu Denúncia em 9.6.2020, nos seguintes termos:

"[...] Na data de 03 de junho de 2020, nos limites do aquartelamento do 1º Centro de
Geoinformação (Porto Alegre/RS), o Soldado do Efetivo Variável Marcos Vinícius Cunha
Farias foi flagrado trazendo consigo, guardada dentro de sua carteira de cigarros, porção
de substância ilícita, vulgarmente conhecida como "maconha".
A referida substância ilícita, um cigarro artesanal parcialmente consumido (guimba), foi
apreendida após o Soldado Ezequiel Teixeira Gonçalves receber um cigarro do ora
denunciado, perceber um cheiro forte e constatar no interior da carteira de cigarros uma
"bituca de cigarro de maconha". A apreensão ocorreu durante intervalo de instrução
militar, por volta das 9h30min, no Auditório da OM.
O Laudo Pericial nº 18 do PIC/3º BPE (exame indicativo preliminar de substância
entorpecente) concluiu que a amostra de vegetal apreendida pesava 10,7g e assinalou que
o MATERIAL QUESTIONADO apresenta forma de erva seca, além de odor e aspectos
característicos de preparo de Cannabis Sativa (maconha), sendo que reações químicas e
análises evidenciaram positiva a presença de cannabinoides.
O ora denunciado reconheceu tratar-se, dita substância, de "maconha", não sendo crível
a versão apresentada de que recebera a carteira de cigarros de um amigo, às 6h no dia do
fato, e que a "devolveria no final do dia" ao mesmo referido amigo.
Por assim agir, o Sd EV Marcos Vinícius Cunha Farias está incurso nas sanções do art.
290 do CPM, por trazer consigo guardada, no interior do aquartelamento, substância
entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado, a
intimação das testemunhas abaixo arroladas e demais atos do processo, prosseguindo-se
no feito até final julgamento e condenação [...]".

Em 3.6.2020, o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado, registrando que:

" [...] durante o intervalo de uma instrução por volta das 9h30m, no Auditório do lº
CGEO, foi encontrado na posse do Sd EV Marcus, uma pequena quantidade de substância
entorpecente em uma carteira de cigarro.
[...]

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
O flagranteado foi conduzido para as instalações carcerárias do 3º Batalhão de Polícia do
Exército [...]".

Nessa mesma data, o DIEx nº 001/APF 003 foi encaminhado ao 3º Batalhão de Polícia do Exército (BPE),
no qual o Presidente do APF requereu a análise da substância encontrada em poder do acusado, tendo sido
elaborado o Laudo Pericial nº 18/2020, de 3.6.2020, cujo teor consignou que:

"[...] que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes, possuía peso total de
aproximadamente 10,7gramas e para o exame de identificação preliminar de entorpecente
foram utilizados 0,1g (gramatura essa retirada da guimba. especificamente). [...]
A amostra do MQ submetida ao exame, ao entrar em contato com o Duquenois-Levine
Reagent (mistura), reagiu, formando a cor Dark Purple (roxo escuro), evidenciando a
presença de cannabinoides como POSITIVA [...]" (Grifo no original).

O referido Laudo Preliminar ainda destacou que "[...] Após a realização dos exames periciais, sendo estes
destrutivos, uma vez que consomem os materiais analisados [...] houve sobra do material questionado de
aproximadamente 10,6g.".
Em Decisão prolatada em 5.6.2020, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM homologou a prisão em flagrante do
então Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS convertendo-a em preventiva "[...] ao menos até o
oferecimento da denúncia, com fundamento nos arts. 254 e 255, letra "e" do CPPM [...]".
Inconformada com o decisum, a Defesa Pública impetrou o HC nº 7000372-36.2020.7.00.0000 em
8.6.2020, no qual requereu, liminarmente, a " [...] devida concessão de liberdade provisória [...]" e, no
mérito, a concessão da " [...] ordem de habeas corpus, para revogação da prisão preventiva do paciente,
diante de sua flagrante ilegalidade [...]".
Em Decisão monocrática de 9.6.2020, o Relator deferiu " [...] o pedido liminar, concedendo a
Liberdade Provisória ao Sd EP MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, salvo se por outro motivo não estiver
preso [...]", tendo o respectivo Alvará de Soltura sido expedido e cumprido nesse mesmo dia.
A Denúncia foi recebida em 12.6.2020, e o acusado foi citado no dia 4.8.2020.
No dia 15.6.2020, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 691/2020 - SETEC/SR/PF/RS, de 10 de junho de
2020, foi acostado aos autos, sendo elaborado por 1 (um) perito criminal federal do Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional de Polícia Federal no RS. Confirmou-se a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) no material apreendido em poder do acusado, nos seguintes termos:

"[...] Os exames realizados no material resultaram positivos para Cannabis sativa Linneu
(popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de
canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabinol. A massa bruta (material vegetal e papel de
cigarro) destes dois cigarros resultou em 0,22 g (vinte e dois centigramas). A massa líquida
(somente material vegetal) resultou em 0,05 g (cinco centigramas [...]".

Em 1º.6.2020, o Plenário do STM, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente deferida,
concedeu a ordem de HC a fim de que o então Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS respondesse em
liberdade a Ação Penal Militar (APM) nº 7000062-28.2020.7.03.0103, se por outro motivo não estivesse
preso, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 28.8.2020.
Em 18.8.2020, por intermédio de Procuração juntada aos autos, o acusado constituiu, como sua
Defensora, a Dra. Ana Cristina Carrão Wolschick.
Nessa mesma data, as seguintes testemunhas da Acusação foram inquiridas perante o Juízo de primeiro
grau, estando presente o réu devidamente assistido por sua advogada: 3º Sgt Ex João Pedro Ferreira Marins,
Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves e Sd Ex Lucas Rafael de Oliveira Loblen.
Em 20.1.2021, o Ofício nº 2-S1/1º CGEO, de 18.1.2021, foi acostado aos autos, registrando que "[...] o SD
EV MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS foi licenciado no dia 13 JAN 21 por ter completado o serviço obrigatório
[...]", conforme publicado no Boletim Interno da Unidade nº 9/2021.
Em 3.2.2021, a testemunha arrolada pela Defesa foi inquirida, o Civil Carlos Eduardo Cassiano.
Ato contínuo, o acusado, ex-Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS, foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Castrense requereu a juntada de "[...] certidões criminais
atualizadas do acusado [...]", o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau. Para a Defesa, o prazo do
referido dispositivo transcorreu in albis.
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu "[...] a procedência da
ação penal, para fins de CONDENAÇÃO do ex-Soldado do Exército MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS nas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
sanções do art. 290 do CPM [...]", ratificando os termos contidos na Exordial Acusatória.
A Defesa constituída sustentou que "[...] o Réu desconhecia a existência da "ponta" de cigarro de
maconha no fundo carteira, bem como não é usuário de maconha ou de qualquer outra substância ilícita
[...]", pugnando para que "[...] estas alegações sejam recebidas, julgadas e provadas para a improcedência
da ação penal, para fins da absolvição do Réu, ex-soldado do Exército Marcus Vinicius Cunha Farias [...]".
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 22.6.2021, o CPJEx da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu:

"[...] por maioria de votos (3 a 2 - vencidos: 1º Ten Avelar e Cap Gonçalves), julgar
improcedente a denúncia, para fins de absolver o ex-Sd MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS
do crime de tóxicos que lhe foi atribuído, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, letra "e", do Código de Processo Penal Militar.".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia, tendo sido intimados a Defesa
constituída e o MPM em 3.7.2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado para o réu em 13.7.2021.
Em 6.6.2021, o Parquet Castrense interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 14.7.2021.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pugnou pela "[...] reforma da decisão recorrida, para fins de
CONDENAR o ex-Soldado MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS nas sanções do art. 290 do CPM [...]",
argumentando que:

"[...] sempre que o militar nega a autoria do delito previsto no art. 290 do CPM, ele
demonstra "surpresa" com a droga apreendida em seus objetos pessoais, no caso uma
carteira de cigarros, ou afirma que a droga "pertence a outra pessoa", no caso ao amigo
Carlos Eduardo Cassiano. Tais justificativas são comumente dadas pelo flagranteado no
momento da apreensão da substância ilícita.
Ademais, causa estranheza o fato de o réu não ter percebido, em nenhum momento do
dia, o cheiro do cigarro de maconha ("guimba") que estava no interior da sua carteira de
cigarros, ou seja, desde o momento em que pegou a carteira de cigarros (6h da manhã)
até a apreensão ocorrida por volta das 9h30min. Frise-se que o réu afirmou, nas
declarações prestadas no APF, que antes de ingressar na OM abriu a carteira de cigarros e
pegou um cigarro para fumar (...)
Verifica-se, assim, que a tese defensiva é totalmente descabida. Inicialmente, não é
crível a versão apresentada de que recebera a carteira de cigarros de um amigo, às 6h no
dia do fato, e que a "devolveria no final do dia" ao referido amigo. Ainda, caso a versão do
"empréstimo" da carteira de cigarros por um "amigo" seja considerada verossímil, o réu, ao
abrir a carteira e pegar um cigarro para fumar, antes de ingressar na OM, certamente teria
percebido o forte cheiro da "guimba" constante no seu interior [...]".

Por sua vez, em Contrarrazões Recursais, a Defesa constituída refutou os argumentos ministeriais e
requereu o "[...] desprovimento do recurso em epígrafe, para manter a decisão [...]", aduzindo que "[...] os
fatos alegados pela representante do Ministério Público não possuem condão de modificar a decisão, que
acertadamente julgou improcedente a denúncia, absolvendo o Réu do crime que lhe foi atribuído [...]".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, opinou pelo "[...] pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando-se a
r. Sentença Absolutória, para condenar o Apelado, nos termos do Pedido Ministerial [...]".
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

Pedi vista destes autos, com fundamento no art. 79, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), durante a Sessão Virtual de Julgamento iniciada em 7.2.2022, para melhor avaliar os fatos
contidos na Denúncia, a qual atribui ao ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS a prática do delito
previsto no art. 290 do CPM.
Em análise de admissibilidade recursal, constata-se que a presente Apelação preenche os devidos
requisitos, devendo ser conhecida, processada e julgada.
Examinadas a ocorrência e a conduta do réu narrada nos autos, entende-se que o Recurso Ministerial
merece provimento.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
Assim, divirjo, respeitosamente, dos eminentes Ministros que votaram pela não procedência da Apelação
do MPM, consubstanciado nas razões expostas adiante.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual o MPM se insurge em relação à Sentença que absolveu
o réu da acusação de ter cometido o crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do
CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000068-35.2020.7.03.0103, Evento 130, doc. SENT1).
O réu, à época militar, manteve a posse de entorpecentes nas dependências do 1º Centro de
Geoinformação, em Porto Alegre-RS.
Em 3.6.2020, o réu foi flagrado com uma carteira de cigarro, a qual continha cigarro de maconha
parcialmente consumido (0,22g - vinte e dois centigramas) (Processo Relacionado: APF nº 7000062-
28.2020.7.03.0103, Evento 45, doc. LAUDPERÍ2, fls. 1/2). A apreensão ocorreu durante o intervalo de
instrução militar, por volta das 9h30, no Auditório da OM.
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão, mencionando que a droga foi apreendida com
o réu na aludida carteira de cigarros, sem a negativa da sua propriedade. Todavia, o réu afirmou tê-la
recebido de um amigo civil naquela manhã, supostamente sem saber que continha maconha.
A dinâmica da apreensão foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das testemunhas e do
próprio interrogatório do réu.
O Laudo Pericial Definitivo nº 691/2020 - SETEC/SR/PF/RS concluiu que o material apreendido se tratava
de maconha, com a presença de THC (Processo Relacionado: APM nº 7000068-35.2020.7.03.0103, Evento
15, doc. 3-LAUDPERÍ).
Assim, a autoria e a materialidade ficaram bem caracterizadas.
A concisa Sentença absolutória, em duas laudas, calcou a sua fundamentação tão somente na frágil e
suposta dúvida em relação ao dolo do réu, referente ao hipotético desconhecimento do conteúdo da carteira
de cigarros que portava.

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS ENTORPECENTES NO INTERIOR DE
QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se, com vigor, a sempre pertinente frase do então Ministro do STF, Exmo.
Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a
sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]"

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a formação de precedentes que
sejam capazes de ferir o estado de ordem (prevenção e repressão), tão necessário no tocante ao presente
delito. Esse flanco aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e
material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Isso posto, a título de entendimento do porquê de haver jurisprudência tão alinhada aos interesses
nacionais, apresenta-se, sucintamente, breve conclusão sobre os efeitos colaterais dos entorpecentes no
corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em
I t a p e c e r i c a d a S e r r a - S P , c o m m a i s d e 5 0 ( c i n q u e n t a ) a n o s d e e x i s t ê n c i a
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-organismo/).
Segundo mencionada a fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os processos cognitivos.
Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que podem ser ameaçadas por
quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e sensíveis, sendo que a segurança
do pessoal e material se torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse
arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, aprofundadas instruções. Há calculado risco no
adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e
diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito e outras atividades, impondo
a atenção de comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo
entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo, estão a exigir dos seus

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e externos (Guarda do
Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios,
embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da
Pátria, bem como na garantia da lei e da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum militar ou civil, muito
provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da tropa, o afrouxamento da
disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e
material, a redução da presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até
mesmo de morte, fugindo à possibilidade de controle pelos afetados por entorpecentes.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está consolidado no âmbito do
Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa
Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função estratégica na defesa dos princípios
castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial, não apenas o militar que porte substância
entorpecente em OM, mas também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital
interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças
Armadas.
Portanto, o interesse púbico em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta de eventual e incauto
intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros meios militares dedicados à
sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da União deve garantir o exercício das funções
constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3. DOS ARGUMENTOS DO MPM: DA CERTEZA SOBRE O DOLO DO RÉU.

O MPM afirma, em suas Razões Recursais, que causa estranheza o fato de o réu não ter percebido, em
nenhum momento do dia, o cheiro do cigarro de maconha guardado no interior da sua carteira de cigarros.
Esse longo interregno começou no momento em que a pegou (supostamente às 6h) até a apreensão,
ocorrida por volta das 9h30 do mesmo dia.
O argumento do MPM é absolutamente verossímil, pois a versão do réu, acolhida pela Sentença, soa
distante de qualquer realidade fática.
Registre-se que foi justamente o forte odor de maconha que levou o réu a ser flagranteado.
Isso porque outro militar, o Sd Ezequiel Teixeira Gonçalves, pediu-lhe um cigarro e, ao receber, constatou
o cheiro da droga.
Pergunta-se: como quem portava a maconha, desde as 6h em seus pertences, não teria percebido o
mesmo odor que o Sd Ezequiel sentiu instantaneamente? E, ainda, como poderia não saber que portava
drogas?
Na mesma linha de raciocínio, como crer que o réu pediu apenas um cigarro ao amigo civil e, num gesto
"magnânimo" deste, teria recebido a carteira inteira de presente, com maconha dentro, sem perceber ou
saber previamente do seu conteúdo ilícito? Pode-se, realmente, acreditar que nesse meio de baixo poder
aquisitivo e de acirrada procura por drogas, o acusado seria tão presenteado pelo suposto amigo?
A versão é desmontada pelo próprio réu em sede do APF, pois declarou que, aproximadamente às 6h do
dia dos fatos, quando vinha em direção ao quartel, encontrou o amigo civil Carlos Eduardo Cassiano e lhe
pediu um cigarro, sob a promessa de devolução ao final do dia.
A versão acima do réu, além de ter sido colhida quando os fatos ainda estavam latentes (APF),
corresponde ao cotidiano das drogas, no qual nada é fornecido de graça. Depois, em Juízo, o acusado
reconstruiu os fatos do modo que mais lhe convinha. A mentira tomou espaço em sede do APF ou em Juízo?
A resposta, guiada pela lógica, é clara.
Logo, o recebimento da carteira inteira de presente soa inverossímil e distante de uma sequência
normal de fatos.
Ademais, por que o amigo dar-lhe-ia a carteira de cigarros inteira, se ele pediu apenas um?

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
O argumento da pressa naquele momento não socorre a versão absolutamente fantasiosa montada pelo
réu, pois o tempo necessário para se retirar um cigarro da carteira seria absolutamente desprezível.
As incongruências apresentadas em Juízo, sem qualquer inibição do acusado, não encontraram limites.
Ainda em sede do APF, o réu afirmou que apanhou um cigarro para fumar, tendo guardado o restante no
bolso da jaqueta (Processo Relacionado: APF nº 7000062-28.2020.7.03.0103, Evento 1, doc. 1-
P_FLAGRANTE, fls. 5/6).
Sob o manto da mais básica lógica, se o acusado declarou ter aberto a carteira de cigarros, a
qual continha a maconha, antes de vir para o quartel e pegou um cigarro, como seria possível
desconhecer o seu conteúdo ilícito?
Ainda que o acusado não tivesse visto a droga no interior da carteira de cigarros, como não teria
sentido o forte odor característico ao abri-la?
Aliás, em Juízo, o réu afirmou que já teve contato com a mesma droga que foi apreendida neste processo,
ou seja, maconha (Processo Relacionado: APM nº 7000068-35.2020.7.03.0103, Evento 91, doc. INTERR2).
Portanto, o entorpecente não era novidade para ele, e, assim, poderia ter aferido muito bem o
cheiro da sua carteira.
Então, em suma, como crer que a maconha lá estava por mero esquecimento ou inusitada liberalidade de
outrem, diante de tais características e sequência de fatos?
A versão do réu e de sua testemunha de defesa, obviamente, não resiste por qualquer
vértice de análise, estando desprovida de toda veracidade.
Certamente, a droga foi lá guardada para ser manuseada com mais celeridade e facilidade, no momento
em que o réu julgasse propício e seguro apanhá-la novamente.
Não há dúvidas de que o réu levou a carteira de cigarros conscientemente para o quartel. Sabia,
deliberadamente, que a maconha estava lá acondicionada.
Sobre a frágil hipótese de o réu não saber que portava maconha em seus pertences, assim se manifestou
este Tribunal Castrense em caso semelhante:

"[...] A alegação defensiva de que o titular da ação penal militar não teria se
desincumbido do ônus de demonstrar a autoria delitiva do art. 290 do CPM de forma isenta
de dúvida não procede. Ora, os elementos probatórios dão-nos conta de que a droga foi
encontrada em revista procedida por superiores hierárquicos no interior do armário do
Acusado, armário esse que era mantido trancado e ao qual só o Acusado tinha acesso.
Também não é crível que a caixa plástica com a droga estivesse no interior do armário
desde a época do recebimento do armário pelo Acusado sem que o mesmo soubesse ou
tivesse visto. Além disso, conforme afirmado pelo seu próprio colega, Sd LUCAS ISRAEL
MARTINS TROITINO FRANCISCO, os armários são recebidos vazios. Nesse contexto,
alegar que o Apelante não era usuário de droga, e que não tinha ciência a
respeito do entorpecente em seu armário, sem a apresentação de nenhum
elemento probatório que pudesse, ao menos, instalar dúvida a respeito, não
contribui para afastar a autoria e a materialidade delitivas que lhe são
imputadas. Portanto, não há que se falar em desconhecimento a respeito da
droga em seu armário. [...]" (STM, Ap 483-83, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, por maioria. Julgamento: Sessão virtual de 6.12.2021 a 9.12.2021). Publicação:
3.2.2022). (Grifo nosso.)

Para fins de consumação do delito, o fato de ter portado a substância ilícita em área sob a Administração
Militar é suficiente para a subsunção do fato à norma, mesmo que não a tenha utilizado durante o
expediente.
Assim, conclui-se que houve dolo na conduta, razão pela qual o argumento do MPM pela condenação do
réu é procedente, somado à presença dos demais requisitos.
As Contrarrazões Recursais são incapazes de afastar tais conclusões.

4. DAS CONTRARRAZÕES DA DEFESA

Em que pesem os argumentos da Defesa sobre a pressa do réu para se deslocar ao quartel, a inexistência
de estabelecimento aberto para comprar cigarros, o uso de máscara que impedia sentir o odor característico
da droga e o depoimento do amigo civil, a versão é deveras fantasiosa.
Em Porto Alegre-RS, uma das maiores cidades do País, o argumento de inexistência de local para comprar
cigarros às 6h é frágil, considerando-se o amplo comércio naquela capital.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
Igualmente, a alegada pressa do réu restou desacompanhada de provas robustas.
Assim como o aludido uso de máscara, que, aliás, não restringe por completo o sentido do olfato para
sentir fortes odores. Inclusive, ninguém utiliza a máscara por todo o tempo, retirando-a quando está sozinho,
além da indisciplina de alguns, os quais as mantêm desajustadas no nariz.
Tampouco existe algum elemento nos autos que ateste a existência de doença no réu naquele dia.
Por fim, o depoimento do amigo civil Eduardo não afasta as conclusões anteriormente mencionadas por
ser desarrazoado se comparado com as demais circunstâncias fáticas e as provas dos autos.
É de notório conhecimento que o civil, ao assumir a propriedade do entorpecente, poderia vir a responder
criminalmente pela incidência da Lei nº 11.343, de 23.8.2006 (Lei de Entorpecentes), na qual as
consequências para o criminoso são superlativamente menores.
Dessa forma, o depoimento da testemunha civil objetiva preservar o militar do alcance da Legislação
Penal Castrense, cujas sanções são mais rigorosas por tutelar, justamente, bens jurídicos que ultrapassam a
mera proteção da saúde pública.
Assim, os argumentos da Defesa não merecem guarida.

5. DO PARECER DA PGJM

A precisão do Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho,
também indica a inegável existência de dolo na conduta do réu, notadamente pelas circunstâncias fáticas do
crime.
Assim afirmou (Evento 7, doc. 1-PAREC-MP):

" [...] A versão do Apelado é absolutamente inverossímil.
Quem é que, tendo recebido o pedido de apenas um cigarro, entrega todo o maço? Aliás,
em se tratando de coisa que será totalmente consumida quando de seu uso, por que
haveria tal empréstimo?
É óbvio que a finalidade era ocultar o cigarro de maconha parcialmente consumido, mas
que, segundo o depoimento do próprio CARLOS EDUARDO CASSIANO poderia chegar ao
tamanho de metade de um cigarro normal.
O próprio Apelado assevera que não possuía nenhum problema de saúde, na ocasião do
fato, que prejudicasse seu olfato. Além disso, afirmou ter retirado um cigarro normal de
dentro da cartela, antes de ingressar na OM.
É de uma evidência cristalina que a finalidade da careira de cigarros era esconder a
maconha, para disfarçá-la, quando estivesse no interior do Aquartelamento.
Assim, todo o arcabouço probatório está a demonstrar que o Apelado tinha consciência e
vontade, ao ingressar na Unidade Militar com a substância proscrita, independentemente
se tinha a intenção de ali usá-la ou não. [...]"

Vê-se que a PGJM sustentou o provimento do Recurso Ministerial, de forma incisiva e coerente, analisando
todas as circunstâncias do crime e as provas dos autos.

6. CONCLUSÃO

Após cuidadoso e detalhado exame dos autos, há motivos à sobeja para o provimento do Recurso
Ministerial.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança dos meios de emprego
militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a imprescindível
concentração mental no manejo de equipamentos, de explosivos, de armas e de munições, a consistência
do apoio mútuo entre os homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença de
drogas em quartel, deve-se pautar, diante de provas convincentes, pela intolerância com fatos dessa
ordem.
Portanto, presentes elementos suficientes de prova e convicção aptos a demonstrar a fragilidade da tese
do réu, conclui-se pela existência do crime, com todas as suas elementares. Assim, a reprimenda penal faz-
se pertinente e necessária.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em face da conclusão de ser devida a reforma da Sentença absolutória, passa-se à dosimetria da pena.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/03/2022 09:00:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ea2ae565
Na 1ª fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, a exemplo da primariedade
e dos bons antecedentes. As demais circunstâncias não geram, no presente caso, razão para exacerbação.
Portanto, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art.
290 do CPM.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Na 3ª fase, vê-se que também inexistem causas de aumento e de diminuição, mantendo-se a
reprimenda final para o delito previsto no art. 290 do CPM em 1 (um) ano de reclusão.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, concedo o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista
na alínea "a", conforme a jurisprudência já consolidada no STM.
Impõe-se a obrigação de comparecimento trimestral do réu à sede do Juízo da Execução ou outro que lhe
for designado. Determino que, mais além, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM realize a Audiência Admonitória,
com fulcro no art. 611 do CPPM.
Por fim, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional inicialmente aberto
para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs Ministros, este Plenário tem rejeitado as alegações
defensivas no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar as OM, a droga em
seus pertences, utensílios ou uniformes.
Esse sólido rumo da jurisprudência do STM mostrou-se perspicaz, diante da possibilidade de
que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a
repressão castrense.
Decorrente do insucesso da argumentação, parece surgir outra versão para se evitar a
sanção penal. O acusado procura encontrar quem, no meio civil, afirme, sem que ele soubesse,
ter colocado a droga em seus pertences. A depender da ligação afetiva ou compromissada dessa
testemunha, tal conduta pode compensar, na medida em que as reprimendas da seara comum
são muito mais brandas, as quais, inclusive, certos operadores de direito tentam atrair para o
meio castrense, mesmo com o forte potencial de desfigurar a JMU. Dessa forma, o dolo do
infrator restaria descaracterizado.
Nesse cenário, há ponto crucial a ser destacado. Inexistindo o acoplamento lógico e a
verossimilhança do referido testemunho (colocação da droga nos pertences do réu sem o seu
conhecimento) no confronto com as demais provas, deve-se, conforme a especialidade desta
Justiça, contextualizar esse suposto álibi, desaguando-se no mérito com a adequada resposta do
Estado.
Do contrário, perigosamente poder-se-á reverberar "carta branca" para o porte e o consumo
de drogas no interior dos quartéis, bastando que, para isso, o réu colha o testemunho de
alguém capaz de assumir a inserção do entorpecente nas suas vestes, mesmo sem qualquer
motivo aparente para esse ato.
Neste presente caso, não se ataca diretamente o testemunho do civil, amigo do réu, o qual
pode ter adquirido a sua percepção pessoal dos fatos.
Todavia, o seu teor foi, necessariamente, contextualizado com as demais informações dos
autos e, nessa base, aferiu-se a sua total debilidade diante do evidente dolo delituoso. Trata-se
de versão, a meu juízo, distante de qualquer realidade fática, o que afasta, por completo, a
aplicação do Princípio in dubio pro reo.
No presente caso, o arcabouço probatório superou o testemunho a favor do réu, ensejando,
com segura margem de certeza, a sua condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a Sentença e condenar o ex-Sd Ex
MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do
CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e
designo o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi
do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional
inicialmente aberto para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000624-05.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS.
ADVOGADA:
Dra. ANA CRISTINA CARRÃO WOLSCHICK.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 22 de junho de 2021, que, por maioria,
absolveu o ex-Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS da imputação contida no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual ocorrida entre 14 e 17 de março de 2022, o
Plenário desta Corte Castrense, por maioria, deu provimento ao Recurso do Parquet para reformar a
Sentença e condenar o ex-Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fundamento no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do Código de Processo Penal Militar, conforme as condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do Código de
Processo Penal Militar, e o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional inicialmente aberto
para a eventualidade de cumprimento de pena, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) nos termos do voto vista do eminente
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Enquanto Relator do feito, integrei a corrente minoritária juntamente com os eminentes Ministros Dr. José
Coêlho Ferreira, Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo e Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, uma vez que negava provimento ao Apelo ministerial para
manter incólume a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito ao fato de que, ao meu sentir, a toda evidência, há
severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Acusado, mais especificamente, se ele, a despeito de saber
que constitui crime o porte ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda assim aquiesceu ou assumiu o risco de introduzir a droga encontrada em seu poder no interior do
aquartelamento, senão, vejamos.

No caso em exame, a autoria restou plenamente comprovada, na medida em que o Acusado declarou em
Juízo que a acusação feita contra ele é verdadeira e que, além disso, os elementos de prova colhidos ao
longo da instrução processual corroboram que o Réu trazia consigo a maconha encontrada em seu poder,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar:

1) 3º Sgt Ex João Pedro Ferreira Marins, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) como é que aconteceu do Marcos Vinícius ser (...) preso em flagrante?
TESTEMUNHA: O que chegou até a mim senhor foi o Soldado Ezequiel me entregou a
carteira de cigarros do Soldado Marcos Vinícius com a suposta droga dentro da carteira. Eu
simplesmente peguei a carteira e lacrei ela com papel, e lacrei ela com envelope no caso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
JUIZ: O senhor chegou a examinar pra (sic) ver se tinha algum cigarro de maconha no
interior dessa carteira?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu olhei e vi que tinha uma suposta ponta de cigarro ali, botei
de volta dentro da carteira e lacrei com envelope (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor recebeu uma carteira de cigarros dele e no seu entender encontrou
uma bituca de maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Qual foi a sua reação? Você falou pra (sic) ele?
TESTEMUNHA: Sim, eu tinha pego um cigarro com ele e aí, no momento em que eu
coloquei na boca pra (sic) mim acender, eu senti um forte odor de maconha, aí eu prendi a
carteira de cigarro dele e vendo entre os cigarros dele estava aquela porção junto com ele.
(...)
JUIZ: Mas o senhor logo que pegou a carteira já notou?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Foi fácil de perceber?
TESTEMUNHA: Sim, tinha um odor forte.
JUIZ: E visualmente dava pra (sic) ver?
TESTEMUNHA: Visualmente tava (sic) dentro da carteira.
(...)" (Grifos nossos);

3) Sd Ex Lucas Rafael de Oliveira Loblen, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o que o senhor testemunhou disso tudo aí?
TESTEMUNHA: (...) primeiro pediu um cigarro pra (sic) mim, daí eu não tinha. Daí ele
perguntou se alguém tinha cigarro e o Marcos pegou e ofereceu um cigarro pra ele (...)
JUIZ: Quem que pediu um cigarro para o senhor?
TESTEMUNHA: O soldado Ezequiel.
JUIZ: O senhor disse que não tinha.
TESTEMUNHA: Não tinha. Daí logo ele focou e perguntou se alguém tinha e o Marcos pegou
e se ofereceu a dar o cigarro pra (sic) ele. Daí ele botou o cigarro na boca e pediu pra (sic)
olhar a carteira de cigarros do Marcos e o Marcos pegou e logo deu a carteira de cigarros
pra (sic) ele olhar e no meio dos cigarros ele encontrou a bituca de maconha.
JUIZ: O Marcos Vinícius chegou a abrir essa carteira então e tirar um cigarro pra (sic) ele
antes de passar pro (sic) o Ezequiel?
TESTEMUNHA: Sim (...)" (Grifo nosso).

Quanto à materialidade, o Laudo Preliminar evidenciou no material apreendido a "(...) presença de
cannabinoides como POSITIVA (...)" e, além disso, o Laudo Pericial n° 691/2020-SETEC/SR/PF/RS, elaborado
por 1 (um) perito criminal federal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado do Rio Grande do Sul, constatou a presença do THC na substância apreendida em poder
do Acusado ao consignar que:

"(...) Os exames realizados no material resultaram positivos para Cannabis sativa Linneu
(popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de
canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabinol (...) A massa líquida (somente material
vegetal) resultou em 0,05 g (cinco centigramas).
De acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde,
de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o
tetrahidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2 (Lista
de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu
(Maconha) encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem
Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I da supracitada portaria.
Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de "droga" segundo a descrição

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006 (...)" (Grifo
nosso).

Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos
autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial.

Afinal, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, datado de 3 de junho de 2020, a substância
entorpecente encontrada no interior da carteira de cigarros foi minuciosamente descrita como sendo "(...)
uma bituca de cigarro de maconha (...)", sendo certo que o Presidente do Flagrante, nessa mesma data,
encaminhou o Ofício nº 001/APF003 ao 3º Batalhão de Polícia do Exército contendo "(...) um envelope com
um pacote de cigarros e possíveis entorpecentes em seu interior (...)", com vistas à realização de exame
pericial que, ao final, constatou "(...) a presença de cannabinoides como POSITIVA (...)", conforme consta do
Laudo Pericial nº 18/2020 o resultado positivo para maconha.

Oportuno ressaltar, inclusive, que o 3º Sgt Ex João Pedro Ferreira Marins, militar que exercia a função de
Sargenteante da Companhia e a quem foi conduzido o Acusado pelo Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves,
afirmou em Juízo que "(...) olhei e vi que tinha uma suposta ponta de cigarro ali, botei de volta dentro da
carteira e lacrei com envelope (...)".

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra
da cadeia de custódia, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada
para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e
identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do
termo de apreensão configura mera irregularidade." (Apelação nº 7000649-
52.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
18/03/2021).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000956-40.2019.7.00.0000 (DJe: 05/03/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL.QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade quando os demais
elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da autoria e da
materialidade do delito de entorpecente. Quando o conjunto probatório da materialidade
do delito demonstra que o entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do
Acusado, não há quebra da cadeia de custódia. Embargos infringentes rejeitados.
Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar.

Todavia, conforme salientado anteriormente, o Órgão ministerial não se desincumbiu de demonstrar
satisfatoriamente o elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito no art. 290 do Código Penal
Militar.

Vale dizer que no delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, o elemento subjetivo do tipo "(...) é somente o dolo, a vontade livre e consciente de
praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streinfinger Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2014. p. 1385), de sorte que, considerando o
depoimento da testemunha arrolada pela Defesa do Acusado, não há evidências concretas de que o Réu
tinha consciência da prática delituosa, in casu, trazer consigo, ou mesmo que tenha assumido o risco dessa
conduta.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62

Afinal, desde a fase inquisitorial, embora o Acusado tenha admitido que estava na posse do material
apreendido, ainda assim, negou peremptoriamente que soubesse que a carteira de cigarros que o Civil
Carlos Eduardo Cassiano lhe entregou antes de deslocar-se para a Unidade Militar continha a substância
ilícita, quando declarou "(...) não sou usuário de maconha, e que não tive a intenção de usar, muito menos
de trazer para dentro do quartel. No meu entendimento a droga era do meu amigo e sem perceber acabei
trazendo para dentro do quartel (...)", ratificando esse conteúdo em Juízo.

Ressalto que o Civil Carlos Eduardo Cassiano ratificou a versão apresentada pelo Réu em seu depoimento
colhido em Juízo, sendo oportuno destacar que, durante a inquirição, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, com a concordância do Órgão ministerial, afastou o compromisso de o depoente falar a
verdade, pois, àquela altura, a toda evidência, ele poderia se autoincriminar. Todavia, ainda assim, a citada
testemunha não só corroborou que entregou a carteira de cigarros ao Acusado, como também que não o
alertou sobre a presença da droga, até mesmo por não se lembrar disso, tendo, em qualquer circunstância,
assumido a responsabilidade por esse ato falho.

Vejamos o citado depoimento:

"(...) JUIZ: O que o senhor pode nos esclarecer a respeito dessa Denúncia?
TESTEMUNHA: Pelo que eu entendi foi por culpa minha que ele tá (sic) sendo acusado de
levar o ilícito pra dentro do Quartel, né.
JUIZ: Foi por culpa sua que ele tá (sic) sendo acusado de levar ilícito para dentro do
Quartel. Me explique porque.
TESTEMUNHA: Porque eu entreguei uma carteira de cigarros pra ele, e tinha uma ponta de
maconha, que eu sou usuário, e eu tinha fumado à noite, e não tinha percebido de manhã
que eu não tinha tirado...
JUIZ: (...) o senhor, em tese, pode tá (sic) praticando um crime, então eu vou retirar o
compromisso que o senhor tem de dizer a verdade (...) se o Ministério Público entender, o
senhor praticou um crime lá na rua. Passou uma carteira de cigarros com tóxico em seu
interior...
TESTEMUNHA: Sem intenção.
JUIZ: Sem intenção de prejudicar. E ele não sabia?
TESTEMUNHA: Não sabia. Possível também eu não sabia que tava (sic) ali dentro porque eu
tinha esquecido que à noite eu tinha fumado e deixado ali dentro, dentro do cigarro.
(...)
JUIZ: O senhor chegou a abrir essa carteira de cigarros? Como é que ela foi parar nas suas
mãos? Foi outra pessoa que lhe passou?
TESTEMUNHA: Não, não. Eu a noite tirei um cigarro, fumei o cigarro que eu tinha tirado e
botei a baga ali dentro.
(...)
TESTEMUNHA: Aonde o cigarro foi retirado. E de manhã, ainda como eu encontrei ele e ele
me pediu um cigarro, só que nisso eu entreguei a carteira pra (sic) ele, e ele tava (sic) na
correria, ele disse: eu posso levar esse aqui e mais tarde eu compro outra pra (sic) ti? E eu,
sim...sim. E daí, enfim, ele foi pro (sic) Quartel, fiquei trabalhando, depois o mineiro conta
que eu tinha deixado lá dentro. Depois eu acabei percebendo que eu tinha deixado lá
dentro.
JUIZ: O senhor avisou, não deu tempo de avisar ele?
TESTEMUNHA: Não deu tempo de avisar (...)
JUIZ: E era fácil de visualizar a ponta de cigarro de maconha ali dentro?
TESTEMUNHA: Na verdade não. Ela era pequena, tava (sic) lá embaixo.
(...)" (Grifos nossos).

Por outro lado, em suas Razões, o Órgão ministerial ressaltou que:

"(...) sempre que o militar nega a autoria do delito previsto no art. 290 do CPM, ele
demonstra "surpresa" com a droga apreendida em seus objetos pessoais, no caso uma
carteira de cigarros, ou afirma que a droga "pertence a outra pessoa", no caso ao amigo
Carlos Eduardo Cassiano. Tais justificativas são comumente dadas pelo flagranteado no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
momento da apreensão da substância ilícita (...)".

Se por um lado, de fato, tais alegações são comuns em casos desse jaez, tendo sido refutadas pela
jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de que "(...) A mera alegação de que o material
entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem um lastro probatório substancial, é insuficiente para
alegação da ausência de dolo (...)" (Apelação nº 7000157-26.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 26/05/2021), a bem da verdade, o caso dos autos evidencia justamente o contrário
do que argumentou a Acusação, pois, os presentes autos, ao revés, demonstram claramente que o Acusado
mostrou-se indiferente ao ser abordado pelo Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves quando este solicitou-lhe um
cigarro.

Este militar sentiu o cheiro da maconha ao acender o cigarro e, a partir disso, solicitou a carteira ao Réu
para averiguação, não havendo qualquer resistência ou irresignação por parte dele. Após a suspeita de que
havia substância entorpecente, o referido militar conduziu o Acusado ao Sargenteante da Companhia, o 3º
Sgt Ex João Pedro Ferreira Marins.

Nesse contexto, são oportunas as transcrições dos seguintes trechos dos depoimentos colhidos em Juízo:

1) Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves, que afirmou:

"(...) JUIZ: Ele sabia que tinha maconha na carteira que ele passou?
TESTEMUNHA: Disse que não sabia (...)
(...)
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA: qual foi a atitude do acusado quando senhor
mostrou que tinha maconha ali, ficou surpreso, ficou indiferente, ficou nervoso, qual foi a
reação dele?
TESTEMUNHA: ficou indiferente e nervoso (...)";

2) Sd Ex Lucas Rafael de Oliveira Loblen, que afirmou:

"(...) JUIZ: E qual foi a reação do Marcos Vinícius quando ele achou a bituca de maconha?
TESTEMUNHA: Falou que não era dele.
JUIZ: Falou que não era dele?
TESTEMUNHA: Sim. Que ele tinha pego antes de ir para o Quartel.
JUIZ: Tinha pego de quem?
TESTEMUNHA: De um amigo.
JUIZ: Pegou a carteira de um amigo antes de vim pro (sic) Quartel. Que horas?
TESTEMUNHA: Não sei que horas, mas ele falou que estava meio atrasado e pediu pra (sic)
um amigo e o amigo deu pra (sic) ele (...)";

3) 3º Sgt Ex João Pedro Ferreira Marins, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor chegou a examinar pra (sic) ver se tinha algum cigarro de maconha no
interior dessa carteira?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu olhei e vi que tinha uma suposta ponta de cigarro ali, botei
de volta dentro da carteira e lacrei com envelope.
JUIZ: O Marcos Vinícius tava (sic) junto nesse momento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que que ele disse?
TESTEMUNHA: Ele disse que não sabia. Ele disse que recebeu a carteira e não sabia da
droga encontrada aí dentro (...)" (Grifo nosso);

Por tais motivos, diante do depoimento contundente da testemunha arrolada pela Defesa, bem como da
inexistência de elementos outros que possam se contrapor ao teor das afirmações prestadas pelo Civil
Carlos Eduardo Cassiano e também do próprio Acusado, não há como inferir que o ex-Sd Ex MARCUS
VINÍCIUS CUNHA FARIAS tinha a intenção ou mesmo que tenha assumido o risco de praticar qualquer das
condutas delineadas no tipo penal contido no art. 290 do Código Penal Militar, notadamente na figura
nuclear "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo, portanto,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
irretocáveis os fundamentos expendidos no Decreto absolutório, assim redigido:

"(...) A materialidade e autoria encontram-se satisfatoriamente demonstradas através do
laudo pericial, do depoimento do réu e da prova testemunhal. Entretanto, o mesmo não se
pode dizer quanto a culpabilidade, pois o acusado, desde o flagrante, afirmou que não
sabia que havia uma bituca de maconha no interior da a carteira de cigarros (evento 91,
vídeo 2).
As testemunhas do Ministério Público, Sd Ezequiel,Sd Lucas e 3° Sgt. Pedro, confirmaram
essa versão, declarando que o acusado, desde o flagrante, afirmou que não sabia que
havia maconha dentro da carteira "...ele disse que não sabia, ele disse que recebeu a
carteira e não sabia da droga..." e "...ele tinha recebido a carteira, que não tinha conferido
quando recebeu, simplesmente portava a carteira, ele não sabia o que tinha dentro..."
(evento 26, vídeos 4,5, 6 e 7).
É cediço que o ônus da prova incumbe a quem alega e a versão do "desconhecimento" foi
confirmada pela testemunha de defesa, Carlos Eduardo Cassiano, ao declarar que entregou
a carteira de cigarros ao réu, com tóxico dentro, sem o seu conhecimento:
"...eu entreguei minha carteira de cigarro pra ele e tinha uma ponta de
maconha, que eu sou usuário, e eu tinha fumado à noite, e não tinha percebido
de manhã que eu não tinha tirado..."; "...Inclusive eu também não sabia que tava
ali dentro, porque eu tinha esquecido que à noite eu tinha fumado e deixado ali
dentro, tirei um cigarro..."; (evento 91, vídeo 1).
A prova testemunhal deu respaldo à alegação do réu, de que desconhecia que a maconha
estava no interior da carteira de cigarros. Nessas circunstâncias, havendo dúvida sobre a
intenção de portar substância entorpecente, em área militar, impõe-se o decreto
absolutório, em atenção ao brocardo in dubio pro reo.".

No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação n.º 7001389-44.2019.7.00.0000 (DJe: 30/06/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...)
2. A Testemunha ministerial compromissada confirmou a versão apresentada pelo Réu.
(...)
4. Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução
criminal e ausentes outros elementos de prova, deve ser mantida a absolvição em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
5. Apelo desprovido.
Decisão por maioria." (Grifos nossos).

Por fim, e apenas para não passar in albis, quanto à afirmação do Ministério Público Militar no sentido de que
"(...) causa estranheza o fato de o réu não ter percebido, em nenhum momento do dia, o cheiro do cigarro
de maconha ("guimba") que estava no interior da sua carteira de cigarros (...)", uma vez que o Réu "(...)
certamente teria percebido o forte cheiro da "guimba" constante no seu interior (...)", ainda assim tais
afirmações seriam de caráter meramente especulativo e baseadas na percepção de um outro militar, no
caso, o Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves, que, ao solicitar um cigarro do Réu, teria sentido o cheiro
característico da maconha no cigarro entregue pelo Réu.

Vale dizer que o referido militar era Soldado profissional, e não do efetivo variável como o Acusado, de sorte
que, se admitida a hipótese de que o Réu, de fato, tinha a intenção ou assumiu o risco de adentrar em local
sujeito à Administração Militar portando substância entorpecente, o natural seria que o Acusado se negasse
não só a oferecer o cigarro ao citado Sd Ex Ezequiel Teixeira Gonçalves, quando este perguntou ao grupo
que se encontrava no Auditório se alguém teria um cigarro para lhe dar, como também se negasse a
entregar-lhe a carteira de cigarros quando o referido militar sentiu o cheiro característico da maconha.

Além disso, não houve qualquer resistência ou irresignação por parte do Acusado quando o Sd Ex Ezequiel
Teixeira Gonçalves, suspeitando da possibilidade de se tratar de maconha, conduziu o assunto ao
conhecimento do Sargenteante.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/03/2022 15:43:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c94e6a62
Por tais motivos, com as devidas vênias do entendimento externado pelo eminente Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias, havendo severas dúvidas sobre a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado,
não merece reparo o Decreto absolutório de primeiro grau.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, neguei provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 14 a 17 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:04:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c421a726
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000624-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS
ADVOGADO(A): ANA CRISTINA CARRÃO WOLSCHICK (OAB: RS66897), ANDRÉ ELERT MAIA
(OAB: RS67483), ARLEI DIAS DOS SANTOS (OAB: RS27436), MÁRIO LUIZ BORELLA DE CONTO
(OAB: RS74162), PATRÍCIA ALINE DA CUNHA (OAB: RS78310), VITOR ROGÉRIO SILVA FREITAS
(OAB: RS31105).

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 22 de junho de
2021, que, por maioria, absolveu o ex-Sd Ex MARCUS VINÍCIUS CUNHA FARIAS da imputação
contida no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar.
2. No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a
expor.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto, negando provimento
ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Nesse sentido, alinhei-me ao voto da lavra do eminente Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, no
que diz respeito à manutenção da Sentença absolutória em virtude da ausência de comprovação
do elemento subjetivo do dolo na conduta supostamente praticada pelo Apelado, entendendo
ainda que a absolvição por insuficiência de provas também se demonstra em virtude da
ausência de lavratura do Termo de Apreensão da substância supostamente apreendida.
5. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de periculosidade
decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna inadmissível, tendo em
vista não apenas a própria natureza das atividades militares, como também suas repercussões
nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e, ainda, na segurança da sociedade, é do
amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais operadores do Direito que militam nesta
especial seara do Direito Penal Militar que tenho defendido, até mesmo com alguma
intransigência, que a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a
formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica
aos jurisdicionados.
6. Verifica-se nos autos que o material, supostamente apreendido, foi submetido a exame
pericial, conforme Laudo Pericial (Exame Preliminar) (Evento 1, doc. 1, fls. 14-20, do Processo nº
7000062-28.2020.7.03.0103), que constatou a presença de cannabinoides e Laudo de Perícia
Criminal Federal (Exame Definitivo) (Evento 15, doc. 3, do Processo nº 7000068-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:04:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c421a726
35.2020.7.03.0103), por meio do qual se constatou a presença do princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (THC).
7. Todavia, verifiquei que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material, com a
descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui formalidade
essencial para este ato, em direta desobediência aos termos do artigo 248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
8. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar se o material
entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido em poder do
Apelante.
9. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação do
material encontrado com o Apelante como entorpecente, o que, consequentemente,
descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é
condição sine qua non para que seja determinada a natureza e quantidade, revelando-se
essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
10. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas,
em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir
essa deficiência na fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que
deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o que
restou prejudicada em razão de a suposta substância entorpecente não ter sido identificada por
meio de Termo de Apreensão, que, por obediência de forma, permite que a substância levada ao
crivo da perícia definitiva não perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir
com a segurança que o processo penal exige que tal material é realmente aquele que fora
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da
droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM
mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM, que
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:04:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c421a726
circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia
e hora que se realizou, com citação das pessoas que a sofrerão e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
14. A esse propósito, na mesma linha já adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, entendo também que devem ser observadas algumas
formalidades nos autos, principalmente sobre a lavratura do Auto de Apreensão, valendo invocar
disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse
e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar
e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local
de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:04:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c421a726
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando
as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras),
de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem
como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2022 10:04:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c421a726
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local
para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão
ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
15. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material levado a
exame tratava-se de cannabis sativa lineu com a identificação do Tetrahidrocatmabinol (THC),
não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de
crime.
16. Portanto, em que pese a Sentença absolutória tenha confirmado a autoria e a materialidade
delitivas, considero que o decreto, seja condenatório ou absolutório, deve estar embasado em
prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo, o que não se verifica no
presente caso.
Ante o exposto, por outras razões, votei acompanhando o Ministro-Relator para negar
provimento ao Apelo Ministerial e manter a Sentença recorrida, seja pela ausência de dolo na
conduta do agente, seja pela insuficiência de provas em relação à materialidade do delito pela
ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente.
Brasília, 17 de março de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar